Tribunal: TJDFT
Processo: 0700932-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700932-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HIGOR BRAGA OLIVEIRA AGRAVADO: PAULO RODRIGUES MENDES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HIGOR BRAGA OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0704516-57.2017.8.07.0001, indeferiu a impugnação apresentada pela parte e homologou os cálculos da Contadoria Judicial. O agravante explica que a parte agravada iniciou Cumprimento de Sentença e que, apresentada impugnação quanto aos cálculos realizados, o juízo não a acolheu. Sustenta a necessidade de reforma dessa decisão. Afirma que os cálculos apresentados pelo exequente, ora agravado, estão errados, pois apresentam excesso de execução, já que incluem juros e multas totalmente indevidos. Argumenta que o decisum exequendo nada dispõe sobre o acréscimo de juros, de forma que sua inclusão é absolutamente incabível. Salienta que a impugnação foi apresentada no prazo adequado e que indicou excesso de execução, havendo consequente interrupção dos prazos, e sendo indevida a incidência de multa prevista no art. 523, §1o, CPC. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de seu efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e da reforma da decisão para determinar que sejam feitos novos cálculos, excluindo-se os juros e a multa aplicada. Preparo nos IDs 32001765 e 32001766. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor: 1. Cumpra-se ID 96344721 quanto à expedição de ofício do valor relativo ao advogado do executado. 2. Em relação a manifestação de ID 105990876 compete ao executado apresentar o respectivo cumprimento de sentença em termos, com o recolhimento das custas necessárias, o qual deverá ser distribuído em autos apartados, evitando-se tumulto processual com o cumprimento já em andamento. 3. O executado apresentou impugnação aos cálculos da Contadoria, sob argumento que não pode incidir juros sob a atualização do valor da causa, bem como é incabível cobrança de multa e honorários sob os honorários sucumbenciais em fase de cumprimento de sentença . Ocorre que sob o valor da causa deve incidir correção monetária desde o ajuizamento da ação, a qual busca apenas recompor o valor da moeda e juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença, ocasião em que os valores tornam-se exigíveis. De igual modo, não havendo pagamento de forma voluntária, devem incidir as penalidades do art. 523, § 1o do CPC. Ante o exposto, rejeito a impugnação e homologo os cálculos de ID 104621703. Fica o executado intimado a efetuar o pagamento do saldo remanescente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de penhora. O agravante defende ser incabível a inclusão de juros de mora nos cálculos, bem como indevida a aplicação da multa e fixação dos honorários previstos no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil. Sem razão. O Código de Processo Civil prevê que inclui pedido os juros legais. Vejamos: Art. 322. O pedido deve ser certo. § 1o Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. Trata-se dos pedidos implícitos, cujo o pedido expresso não é necessário. Nesse sentido esclarecem Marinoni, Arenhart e Mitidero: 2. Pedidos implícitos. Nada obstante a regra seja a necessidade de pedido certo, ainda que não pedidos expressamente, os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários de advogado, consideram-se implicitamente pedidos pela parte (art. 322, § 1.o, CPC). A lei anexa ao pedido e à sentença os juros legais. Juros legais são os juros oriundos de previsão legal. Podem ser moratórios (arts. 406/407, CC) ou compensatórios (exemplo, art. 15-A, Dec.-lei 3.365/1941). (...) Não há que se falar aí em reformatio in pejus, porque a matéria é de ordem pública e o tribunal pode conhecê-la por força do efeito translativo do recurso. Nada obstante não mencionados na decisão transitada em julgado, podem os juros legais ser incluídos na liquidação (Súmula 254, STF: “incluem-se os juros legais na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação”) e na fase de cumprimento da sentença. (in, Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 7a edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. P. 1.66) O Supremo Tribunal Federal tem a matéria sumulada desde 1963, mantendo o entendimento de que os juros devem ser incluídos na execução, ainda que não haja previsão expressa na condenação: Sum. 254. Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação. (Sessão Plenária de 13/12/1963) Nesse mesmo sentido mantem-se o entendimento jurisprudencial moderno: CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTOS EM CONTRACHEQUE. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FRAUDE. SEGURANÇA DO SERVIÇO BANCÁRIO. RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL. CONSECTÁRIO LEGAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4. Os juros de mora são consectários legais da condenação principal, e matéria de ordem pública. Assim, a teor da Súmula 54, do STJ, corrige-se, de ofício, o seu termo inicial 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1388173, 07040889020188070017, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 8/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. JUROS MORATÓRIOS. CONSECTÁRIO LEGAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1."2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos, e, portanto, possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão. ( ) .AgInt no AREsp 1320096/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020) (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1260531, 07042177820208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TAXA PRO RATA DIE. FIXAÇÃO DE JUROS MENSAIS NO TÍTULO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO CREDOR. OBSERVÂNCIA À NORMA DE REGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Os juros de mora aplicados na condenação judicial em processo cível tem base legal e não contratual, orientando-se pelo art. 406 do Código Civil e do art. 240 do CPC. 2. Em se tratando de consectário da condenação (art. 322 do CPC), os juros moratórios devem ser incluídos na liquidação, ainda que não foram pedidos na inicial ou determinados em sentença judicial, conforme Súmula 254 do Supremo Tribunal Federal, observando-se, ainda, o termo inicial de sua incidência, conforme a regra geral (a partir da citação), ou ex re (a partir do vencimento de cada parcela ou ex persona (a partir da constituição do devedor em mora). (...) 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1333053, 07380863220208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE ATESTADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. CONSECTÁRIO LEGAL. AFRONTA AOS ARTS. 2o E 7o DO CDC. TESES NÃO PREQUESTIONADAS. SÚMULA 211/STJ. DANO MORAL. REVISÃO DA QUANTIA INDENIZATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. Os juros de mora e a correção monetária constituem consectários legais da condenação, podendo ser apreciados, de ofício, pelo julgador sem que o exame configure julgamento extra petita. (...) 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1947494/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. OBSERVÂNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. (...) 2. A correção monetária, assim como os juros de mora, incide sobre o objeto da condenação judicial e não se prende a pedido feito em primeira instância ou a recurso voluntário dirigido à Corte de origem. É matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em sede de reexame necessário. (...) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1943231/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 18/11/2021) PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. ANÁLISE DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. "A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. (AgInt no REsp 1.824.000/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021, DJe de 07/06/2021). 5. Na responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem desde a citação. Precedentes. 6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e prover parcialmente o recurso especial. (AgInt no AREsp 1803973/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/11/2021) Dessa forma, correta a decisão que entendeu como correta a inclusão dos juros de mora nos cálculos realizados pela Contadoria Judicial. No que tange à inclusão da multa e fixação dos honorários, também sem razão a parte. O Código de Processo Civil estabelece que, intimada a parte executado do Cumprimento de Sentença, esta tem 15 (quinze) dias para realizar o depósito do valor cobrado, sob pena de ser aplicada multa e fixado honorários advocatícios. Vejamos: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput , a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. O art. 525, por sua vez, autoriza a parte executada a apresentar impugnação ao Cumprimento de sentença após transcorrido o prazo para pagamento. Transcrevo: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 em o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Resta claro, pela análise dos artigos acima citados que transcorrido o prazo inicial de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário do valor cobrado passa a ser devida a multa e os honorários advocatícios. Além disto, a interposição pelo devedor de impugnação ao cumprimento de sentença não suspende e nem interrompe o prazo para pagamento. Ressalto o entendimento de que, ainda que realizado depósito para apresentação de impugnação, não se afasta a aplicação da multa. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DE GARANTIA DO JUÍZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o DO CPC. APLICÁVEIS. 1. O depósito efetuado pelo devedor para garantir a execução e viabilizar a apresentação de impugnação não se confunde com o cumprimento voluntário da sentença e não afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do CPC. Precedentes desta Corte. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1381973, 07259653520218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 12/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DO VALOR DO DÉBITO PARA GARANTIR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CPC, ART. 523, § 1o. I. Não traduz pagamento voluntário apto a excluir a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, depósito do valor do débito feito pelo executado com o objetivo de garantir o juízo e evitar a continuidade do cumprimento de sentença até o julgamento da impugnação apresentada. II. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1365929, 07528399120208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, sequer foi realizado depósito, sendo incabível a aplicar o entendimento da parte de que a apresentação tempestiva de impugnação geraria a suspensão ou interrupção de prazo para pagamento e impediria a aplicação da multa. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCIAL CONHECIMENTO. QUESTÃO PRECLUSA. ARTIGO 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA QUANTIA EXECUTADA. SANÇÕES CONSTANTES DO ART. 523, § 1o DO CPC. INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. Acréscimos ao débito executado da multa e dos honorários advocatícios de dez por cento se cuidam de consectários do não pagamento voluntário da dívida no prazo legal conforme previsto no caput do art. 523 do CPC. 3.1. E, no caso, intimada a executada/agravante para o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, quedou-se inerte quanto a tal determinação, tendo apresentado impugnação ao cumprimento de sentença. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1378674, 07229011720218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ativo ao agravo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitando as informações de estilo. Intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 21 de janeiro de 2022 12:34:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador